Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700899-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS GOMES COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO (GENITORA). PERDIMENTO DO BEM MANTIDO. 1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. 2. A grande quantidade de drogas apreendidas, e comprovado que o réu se empenhava e se dedicava com constância à traficância de entorpecentes, impede a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 3. Deve ser mantido o perdimento do veículo de propriedade da mãe do réu, pois demonstrado que era ele quem o utilizava na maior parte do tempo, para entregar drogas ilícitas, não restando comprovado, ademais. que a genitora o adquiriu para auxiliá-la a se locomover para tratamento de saúde. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, aduzindo que a decisão resistida não teria observado a individualização da pena, ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado ao caso em exame. Sustenta a ausência de comprovação de que o recorrente se dedica a atividades criminosas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por afronta à ampla defesa e ao contraditório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso, o d. Magistrado sentenciante não aplicou o referido benefício por considerar que, apesar da primariedade do réu e de apresentar bons antecedentes, ele se dedica de forma reiterada e habitual ao tráfico drogas. Isto porque, ‘consoante se apurou na minuciosa investigação conduzida pela CORD/PCDF, a conduta ilícita perdurou por vários meses, movimentando grandes cifras em dinheiro e grandes quantidades de entorpecente ‘gourmet’. Consigne-se que o próprio acusado confessou em juízo que praticava a conduta ilícita há cerca de oito meses antes de ser autuado em flagrante’” (ID Num. 44596967 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece ser admitido o recurso extraordinário, no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão federal da matéria discutida na causa, tendo em vista que “não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017